Tribunal: TJBA
Processo: 8169686-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169686-64.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PAULO ALISSON ANDRADE DA COSTA Advogado(s): FLAVIO FRANCA DALTRO APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. PLATAFORMA DIGITAL. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. LEGITIMIDADE DA DESATIVAÇÃO DO PERFIL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, movida por motorista parceiro contra plataforma digital de transporte. A sentença recorrida concluiu pela legitimidade da desativação do perfil do autor na plataforma, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) o desligamento do motorista da plataforma ocorreu de forma arbitrária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa; e (iii) a conduta da plataforma configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, justificando a reintegração do autor e eventual indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, arguida pela parte recorrida, deve ser rejeitada, uma vez que a apelação atende aos requisitos legais previstos no art. 1.010, II, do CPC. 4. A relação jurídica entre as partes tem natureza eminentemente civil e comercial, pautada na liberdade contratual e na autonomia da vontade, conforme art. 5º, II, da Constituição Federal, e art. 421 do Código Civil. Não se trata de relação de consumo ou vínculo de emprego. 5. É legítima a previsão contratual de desativação do perfil do motorista em caso de violação dos termos de uso da plataforma, desde que respeitados os limites legais e assegurado o direito de defesa. 6. O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de suspensão imediata do perfil do motorista, com posterior exercício do contraditório e ampla defesa. No caso concreto, a plataforma comprovou a existência de diversas reclamações de usuários, relatando condutas incompatíveis com os padrões de conduta previstos nos termos de uso. 7. As condutas atribuídas ao motorista – cobrança de valor já quitado, comportamento inapropriado, envolvimento em brigas de trânsito e suspeita de embriaguez – foram documentadas e não foram refutadas de forma específica pela parte autora, que também não apresentou provas em sentido contrário. 8. A empresa demonstrou que notificou o motorista sobre os relatos recebidos, oportunizando a apresentação de defesa e revisão da decisão no prazo de 90 dias. Além disso, o autor exerceu ampla defesa no curso do processo judicial. 9. Não se configura a prática de ato ilícito (art. 186 do CC), tampouco se verifica a ocorrência de dano indenizável. A medida adotada foi proporcional e fundamentada em condutas comprovadas que comprometeriam a segurança e a confiança na prestação dos serviços. 10. A jurisprudência é pacífica no sentido da legalidade da desativação do perfil, desde que haja justa causa e observância das garantias mínimas, como verificado no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a desativação do perfil de motorista de aplicativo em caso de conduta incompatível com os termos de uso da plataforma, desde que assegurado, ainda que de forma posterior, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A ausência de impugnação específica e de produção de provas pelo autor impede o reconhecimento de ilicitude no bloqueio do perfil, afastando o dever de indenizar”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e LIV; CC, arts. 186, 187 e 421; CPC, arts. 373, I, e 1.010, II; LGPD, arts. 12, § 2º, e 20. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - CC: 195412, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data da Publicação DJ 15/03/2023; STJ - REsp: 2135783 DF 2023/0431974-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2024; TJ-RJ - APL: 00032794920208190208 202300123720, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 27/04/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8169686-64.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante Paulo Alisson Andrade da Costa e Apelada Uber Brasil Tecnologia Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator